Tribunal: TJDFT
Processo: 0741922-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741922-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. APELADO: ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por TOKYO MARINE SEGURADORA S.A. em face de decisão interlocutória (ID. 66359381), proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que facultou à apelante emendar a petição inicial ou requerer a conversão do feito em ação de conhecimento, conforme a seguir transcrito: Não há nos autos documento apto a amparar o pedido executivo, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de não se reconhecer, como título executivo extrajudicial, seguro que não seja de vida, pois não existe lei assim o qualificando. Confira-se o julgado adiante, resumido em sua ementa com esse entendimento que, embora fundamentado no Código de Processo Civil de 1973, continua aplicável na disciplina do atual Código de Processo Civil: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF. DECRETO-LEI No 73/1966 E DECRETO No 61.589/1967. APLICABILIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA No 283/STF. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DANO CAUSADO EM ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RITO SUMÁRIO. 1. Ação de execução por título extrajudicial fundada em apólice de seguro de automóvel visando o pagamento de indenização securitária decorrente de sinistro. 2. Somente a lei pode prescrever quais são os títulos executivos, fixando-lhes as características formais peculiares. Logo, apenas os documentos descritos pelo legislador, seja em códigos ou em leis especiais, é que são dotados de força executiva, não podendo as partes convencionarem a respeito. 3. Quanto aos seguros, somente os contratos de seguro de vida dotados de liquidez, certeza e exigibilidade são títulos executivos extrajudiciais, podendo ser utilizada, pois, a via da ação executiva. Logo, a apólice de seguro de automóveis não pode ser considerada título executivo extrajudicial. 4. Para o seguro de automóveis, na ocorrência de danos causados em acidente de veículo, a ação a ser proposta é, necessariamente, a de conhecimento sob o rito sumário, já que é destituído de executividade e as situações nele envolvidas comumente não se enquadram no conceito de obrigação líquida, certa e exigível, sendo imprescindível, nessa hipótese, a prévia condenação do devedor e a constituição de título judicial. Interpretação dos arts. 275, II, "e", 585, III, e 586 do CPC. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.416.786/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 9/12/2014.) - grifo nosso. Nesse sentido, a proposta deveria vir assinada pelo executado e por duas testemunhas; contudo, sequer há assinatura do executado nas propostas apresentadas nos ids. 212677747 e 212677773. Note-se que o título deve ser apto a embasar a ação de execução no momento da propositura da ação, não podendo ser suprida a falta do requisito essencial após determinação de emenda. Faculto, portanto, a emenda à inicial, inclusive para que seja requerida a conversão do feito para ação de conhecimento, caso em que os autos serão redistribuídos a uma das Varas Cíveis desta Circunscrição. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Interpostos embargos de declaração (ID. 66359383) sobreveio a decisão de ID. 66359384, em que rejeitados os embargos opostos. A exequente maneja recurso de apelação (ID. 66359385), em que discorre acerca da natureza jurídica do contrato de seguro. Defende a reforma da decisão para que seja reconhecida a imediata exequibilidade do título em questão. Colaciona jurisprudência. Pede seja provido o recurso para que reformada a decisão que determinou a emenda à petição inicial, reconhecendo o direito da apelante à satisfação imediata do crédito por meio do feito executivo. Preparo recolhido (ID. 66359386). Sem contrarrazões ante o não aperfeiçoamento da relação processual. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. Nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra sentença, isto é, contra o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, com ou sem resolução do mérito, nos moldes do art. 203, §1o, do CPC. No presente caso, a decisão recorrida não possui natureza de sentença, uma vez que não extingue o processo nem resolve o mérito da demanda, tratando-se de mera decisão interlocutória que visa oportunizar à parte autora a regularização da peça inicial. A decisão que determina a emenda da inicial tampouco se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, que enumera as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, conforme definido no Tema Repetitivo no 988/STJ, oportunidade em que estabeleceu que a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas está vinculada à urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Assim, trata-se de decisão irrecorrível de forma imediata, sendo impugnável apenas em preliminar de eventual apelação futura, caso haja a efetiva extinção do feito, consoante disposto no §1o do art. 1.009 do CPC. Ressalto que o sistema recursal do Código de Processo Civil é regido pelo princípio da taxatividade legal, não sendo admitido o manejo de recurso fora das hipóteses expressamente previstas em lei. Ante o exposto, considerando a ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, não conheço da apelação interposta, com fulcro no art. 932, III do CPC, por se tratar de recurso manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital